Tribunal: STF
Processo: HC 245293
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de documento particular. Trancamento do inquérito penal. Atipicidade da conduta. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cícero Salum do Amaral Lincoln contra decisão monocrática do Relator do HC 935.884/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de falsificação de documento particular, previsto crime previsto no artigo 298, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz a necessidade de trancamento do inquérito penal, ante a atipicidade da conduta do paciente. Esclarece que o paciente é investigado por suposta juntada de procuração falsa, assinada por terceira pessoa, para representar os interesses de Rodrigo Salatiel de Lima. Alega, todavia, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a procuração foi juntada apenas para acessar um processo em segredo de justiça, sem intenção de representação processual. Assevera que “falsificar assinatura em procuração será conduta materialmente atípica se não produzir lesão à Justiça nem ameaçar a fé pública, apesar da previsão expressa no artigo 298, caput, do Código Penal, como se dá no documento de fl. 47, objeto de investigação. Não há, no caso em apreço, lesão à justiça!” Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial nº 1500170-63.2023.8.26.0624, em tramite na 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, diante da aplicação do princípio da insignificância; ou o seu sobrestamento até o julgamento do presente writ. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “[n]ão obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente